Tribunal: CARF
Processo: 15374.964310/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964310/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.416 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
GALVASUD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/06/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66), o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo, até a data da
ciência do Despacho Decisório. Caso a retificação ocorra após a sua emissão,
porém antes da ciência, o Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias
deve ser anulado para que outro possa ser proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos
atos administrativos que lhe forem posteriores, em razão de preterição do direito de defesa do
contribuinte, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para
que outra decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964310/2009-20
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964310/2009-20

Relatório
Trata o presente processo da análise da Declaração de Compensação (DCOMP) no
18618.78021.160409.1.3.04-7497, juntada às fls. 76/80, através do qual o contribuinte pleiteia
restituição de COFINS paga indevidamente ou a maior na data de 20/06/2007. O valor original
do crédito é de R$73.686,11, atualizado para R$89.211,77 (valor do débito compensado,
esgotando o crédito).
O crédito pleiteado foi indeferido e a compensação não foi homologada, conforme
Despacho Decisório emitido em 07/10/2009 (fl. 84), sob a seguinte justificativa:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade. A 4a Turma da DRJ Ribeirão Preto, em sessão datada de 24/04/2014, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi
exarado o Acórdão no 14-49.957, às fls. 89/94, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 17/06/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 104), apresentou Recurso Voluntário em
15/07/2015, às fls. 112/133.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO: ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
E
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
DO
CONTRIBUINTE
Em sede de preliminar, o Recorrente apresenta seus argumentos pela nulidade da
decisão da DRJ nos seguintes termos:
Preliminarmente, cumpre destacar que a r. decisão é nula por inovar no fundamento
jurídico que indeferiu o direito creditório pleiteado e, consequentemente, prejudicar o
pleno exercício do direito de defesa da Recorrente.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964310/2009-20

(...)
Após revisar a base de cálculo da contribuição para período acima referido, a
Recorrente identificou a inclusão indevida na base imponível da COFINS de receitas
decorrentes de vendas de sucatas e dross, enquanto o artigo 48 da lei 11.196/05
determina a suspensão da incidência da COFINS sobre esse tipo de operação.
Assim, para demonstrar o equívoco na apuração, a Recorrente juntou à Manifestação de
Inconformidade cópia da DCTF Retificadora do período — que foi transmitida antes da
decisão constante do despacho decisório — bem como o Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais — Dacon Retificador, demonstrando, assim, a legitimidade
do crédito pleiteado.
Por outro lado, a Recorrente não ingressou na análise do mérito do crédito que apurou,
pois não constou no Despacho Decisório a inaplicabilidade do artigo 48 da Lei
11.196/05 às operações realizadas pela Recorrente no período.
Ocorre que ao analisar os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, a r. decisão da DRJ ora recorrida reconheceu a DCTF Retificadora e o
crédito apurado pela Recorrente, referente ao período de apuração de maio/2007.
Contudo, a DRJ entendeu que a apresentação da DCTF Retificadora teria perdido sua
espontaneidade, uma vez que apresentada "às vésperas do recebimento do Despacho
Decisório" e que esse fato motivaria a desconsideração da DCTF para fins de
demonstração da legitimidade do crédito declarado, conforme se verifica pelos trechos
abaixo transcritos:
(...)
Porém, nota-se que ao assim proceder, a d. Autoridade Julgadora acabou por inovar os
fundamentos jurídicos do indeferimento do crédito pugnado pela Recorrente por meio
do PER/DCOMP em questão e prejudicando, assim, o pleno exercício do seu direito de
defesa.
A DRJ desqualificou o documento retificador entregue pela Recorrente sem qualquer
justificativa LEGAL para tal e, ao tentar justificar a manutenção do Despacho
Decisório, inovou no fundamento jurídico ao entender, de forma subjetiva e sem amparo
legal, que a entrega do documento "às vésperas" da ciência do Despacho Decisório teria
afastado a espontaneidade da retificação.
Entretanto, ao adotar essa conduta, a DRJ acabou infirmando o Despacho Decisório,
pois elegeu novos fundamentos para manutenção da não homologação da compensação
declarada e, além disso, sem nenhum amparo legal, pois não existe lei que afaste a
regularidade da retificação da DCTF pela retificação ter sido realizada "às vésperas" da
ciência do Despacho Decisório.
Ora, é absolutamente impróprio inovar ou aperfeiçoar fundamentos e enquadramento
legal das exigências tributárias nas decisões administrativas de primeira instância. Tal
procedimento fere o disposto no artigo 146 do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Porém, in casu, à vista da entrega da DCTF Retificadora, a DRJ abandonou a discussão
originariamente instaurada pelo Despacho Decisório sobre a suposta insuficiência do
crédito declarado, de tal sorte que ao perceber que tal raciocínio levaria ao deferimento
da compensação, alterou o fundamento da glosa. Isso, por si só, já se mostra ilegal e
implica na nulidade da decisão.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964310/2009-20

Com razão o contribuinte em relação à preterição do seu direito de defesa. O
fato da retificação da DCTF ter sido realizada “pouco tempo” antes da ciência do Despacho
Decisório (às vésperas, conforme o Acórdão), ou mesmo após a emissão deste documento, é
totalmente irrelevante; basta que tenha sido anterior à ciência. Segundo a decisão da instância a
quo, a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 21/10/2009 e a retificação da DCTF em
19/10/2009:
A compensação não foi homologada porquanto o pagamento informado na DComp teria
sido integralmente utilizado para pagamento informado em DCTF.
A contribuinte anexou à peça recursal a DCTF retificadora, alterada em 19/10/2009.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 21/10/2009.
(...)
Esta Turma tem decidido que a DCTF-retificadora entregue antes do recebimento do
Despacho Decisório deveria ser apreciada pela autoridade preparadora. Entretanto, nos
casos em que a interessada entregou várias DComp e retificou a DCTF às vésperas do
recebimento do despacho decisório, após tentativas de entrega, entende-se que perdeu
a espontaneidade.
Logo, o Despacho Decisório foi emitido levando em consideração informações da
DCTF original, sendo que esta já estava retificada, o que comprova o seu equívoco. Verifico que,
à fl. 207, consta o DACON retificador transmitido em 29/01/2008, alterando o valor da Cofins a
Pagar para R$ 1.245.700,60 (o valor inicial era de R$ 1.319.386,71, conforma DACON original
à fl. 177); e à fl. 223 consta a DCTF retificadora com data de transmissão em 19/10/2009,
com valor da Cofins em R$ 1.245.700,60 (ver fl. 232).

Como a decisão da Unidade Preparadora foi emitida sem levar em consideração
um documento válido, transmitido pelo contribuinte dentro do prazo legal, não há qualquer
dúvida sobre o cerceamento do direito de defesa deste, tendo como consequência a nulidade de
tal decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A alegação da DRJ sobre a não apresentação da escrituração contábil-fiscal como
fundamento para manter o Despacho Decisório não pode ser associada a uma alteração de
critério jurídico, mas sim a uma inadequação do momento processual em que ela foi arguída.
Explico. O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e
o valor do débito indicado na DCTF original demonstrou a inexistência de saldo a ser restituído.
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual este saldo está demonstrado e quantificado.
Superada a preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse fiscal em
analisar o mérito do pedido, ou seja, verificar se o saldo indicado, resultante de um eventual
pagamento a maior, realmente existe, e em qual montante.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964310/2009-20

Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas de que
o valor do débito de Cofins é realmente R$ 1.245.700,60, e não R$ 1.319.386,71, conforme
determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ocorre que o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora, como dito,
não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do erro alegado. O
contribuinte agiu corretamente ao proceder à retificação das declarações, cabendo à Fazenda
Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise, segundo seus critérios de
conveniência e oportunidade.
Deve ser destacado que a simples retificação da DCTF e do DACON não é
suficiente para a comprovação do erro, sendo possível que o Fisco realize uma análise mais
detida (considerando os valores envolvidos, disponibilidade de Auditores-Fiscais, existência ou
não de fundadas suspeitas, procedimentos de maior relevância aguardando realização, etc), não
podendo o contribuinte alegar que esse fato se constitui em alteração de critério jurídico.
Nesse sentido, o CARF já pacificou a matéria, por meio da Súmula Vinculante
CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, em razão de preterição do direito de defesa do
contribuinte, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para
que outra decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964310/2009-20

Fl. 304
DF CARF MF
Original